Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-09.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015992-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENAI OLEGARIO PEREIRA - CPF: 021.200.261-90 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
–
DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1015992-09.2022.8.11.0041

APELANTE:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA

APELADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ELIENAI OLEGARIO PEREIRA
, contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada de urgência, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
não há dúvidas quanto a ação ilícita da Apelada em proceder com a cobrança de procedimento reparatório quando a própria Magistrada confirmou a obrigação da Apelada em realizar o tratamento cirúrgico necessário tendo em vista se tratar de ato contínuo a cirurgia bariátrica, especificamente, se trata de procedimentos reparatórios face as sequelas evidenciadas por todo o corpo da Apelante como restou amplamente demonstrado
” (sic).

Destaca que “
no presente caso, a cirurgia reparatória ocorrida não se trata de procedimento em apartado, ou seja, é ato contínuo da cirurgia bariátrica outrora realizada pela Apelada conforme o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos de nº. 1005282-87.2021.8.11.0000, de modo que, é ilícita a cobrança realizada pela Apelada!
” (sic).

Sustenta que “
ao analisarmos outros casos similares julgados por nosso E. Tribunal de Justiça, observamos claramente que nossos Desembargadores vêm positivando o mesmo entendimento, qual seja: as cirurgias reparadoras são tidas como atos contínuos ao tratamento bariátrico e por essa razão, devem ser cobertos em sua integralidade pelo plano de saúde, não sendo proporcional, a cobrança de co-participação
” (sic).

Defende que “
a parte Apelante vem sendo lesada moralmente e materialmente tendo em vista, a cobrança indevida realizada pela Apelada ante aos procedimentos por ela realizados, posto que, estamos de incontestável tratamento

contínuo do procedimento bariátrico que para ser efetivo, é necessário a adoção dos procedimentos reparatórios necessários
” (sic).

Assevera que “
não restam dúvidas quanto a obrigação da Apelada em proceder com a devida reparação moral face a conduta ilícita praticada em desfavor da Apelante consistente na cobrança ilícita da fatura no importe de R$2.397,00 (dois mil trezentos e noventa e sete reais)
” (sic).

Afirma que “
configurada a abusividade e a falha na prestação dos serviços da Apelada, não restam dúvidas quanto a obrigação de proceder com a reparação moral
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, no sentido de acolher o pedido inicial, para declarar indevida a cobrança de coparticipação, bem como, condenar a requerida ao pagamento pelos danos morais causado a apelante (Id. 212888562).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, defendendo a legalidade da cobrança de coparticipação no presente caso, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 212888564).

Não houve o recolhimento do preparo em razão da recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme Id. 213159699.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
ELIENAI OLEGARIO PEREIRA
, contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada de urgência, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

Para tanto, a recorrente em suma,
aduz que “
a cirurgia reparatória ocorrida não se trata de procedimento em apartado, ou seja, é ato contínuo da cirurgia bariátrica outrora realizada pela Apelada conforme o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos de nº. 1005282-87.2021.8.11.0000, de modo que, é ilícita a cobrança realizada pela Apelada!
” (sic), pugnando pela reforma da sentença, para reconhecer a ilegalidade da cobrança, bem como condenar a operado do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
A priori,
cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, verifica-se que a parte recorrente, é beneficiária do plano de saúde da apelada, em tratamento de obesidade, tendo sido submetida ao procedimento cirúrgico pós bariátrica conforme determinado no processo nº 1056948-38.2020.8.11.0041.Todavia, após a realização do procedimento cirúrgico, a parte requerente se deparou com uma fatura no valor de R$2.397,00 (dois mil e trezentos e noventa e sete reais), referente à cobrança de coparticipação do procedimento.

Conforme verifica-se no contrato de Id. 212888539, há previsão expressa na cláusula 17.2, acerca da cobrança de coparticipação de 30% sobre consultas em consultório médico, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa à consumidora, de modo a impedir de continuidade do tratamento.

À vista disso, observa-se que as mensalidades cobradas habitualmente da paciente, ora apelante

é no importe de R$261,63 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos),

e o valor cobrado a título de coparticipação foi bem superior a isso, chegando quase 10 (dez) vezes o valor da mensalidade inicial, conforme demonstrado no documento juntado no Id.
212888513.

Entretanto, devo reforçar que em que pese seja autorizado a cobrança de coparticipação, tendo em vista a previsão contratual, tal cobrança não pode ser muito onerosa a consumidora, a ponto de impedir a continuidade do pagamento do plano de saúde. A
ssim, para evitar qualquer interrupção, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, sendo necessária a reforma da sentença neste ponto.

A propósito, a questão foi dirimida em sede de ampliação de julgamento quando do julgamento do RAC nº. 1033548-58.2021.8.11.0041, sob a relatoria da eminente
Desa. Serly Alves Marcondes
, da qual compus quórum no art. 942 do CPC, de modo a subsidiar o entendimento acima mensurado.

Referido julgado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO –
COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.

2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento.

3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Doutra banda, a recorrente entende que é cabível a indenização por danos morais, vez que lhe foram cobrados valores abusivos a título de coparticipação.

Em que pese os argumentos expendidos pela recorrente, razão não lhe assiste, isso porque embora o valor da coparticipação seja abusivo, em nenhum momento ocorreu a interrupção do tratamento.

Nesse sentido, guardados a particularidade de cada caso, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE CLAUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento
”
(TJ-MT 10176533820218110015 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a cobrança de coparticipação não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, possibilitando a continuidade da cobrança dos valores remanescentes, até que seja liquidado do débito.

Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, observando a regra do art. 98, §6º, do CPC em relação a ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024